Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710883-68.2020.8.07.0009 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDO: JOHN GLAUBER NUNES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA DO CONSÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO. DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e o momento a partir do qual deve ocorrer a restituição dos valores pagos pelo consorciado, ora Apelado. 2. A relação existente nos autos entre o consorciado/Apelado e administradora de consórcio/Apelante é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2o) e fornecedor (art. 3o), respectivamente. 3. As cláusulas utilizadas pela Apelante para fundamentar a negativa de utilização do crédito são nulas de pleno direito, uma vez que criam obrigações abusivas, que colocam o Apelado em desvantagem exagerada, além de serem incompatíveis com a boa-fé e a equidade, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ou excluído ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, não pode ser empregado no caso em análise, visto que as circunstâncias fático-probatórias impõem a resolução do contrato, de forma prematura, por falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e não pela desistência ou exclusão do consorciado, ora Apelado, de modo que as partes devem retornar ao estado em que se achavam antes da celebração do negócio jurídico. Assim, os valores vertidos pelo Apelado em prol do grupo de consórcio devem ser devolvidos de forma integral e imediata, não há falar em dedução da taxa de administração, das multas contratuais, do fundo de reserva, da cláusula penal e da taxa de desistência. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que “As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos.” (Acórdão 1346830, 07025250220208070014, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Não se aplica ao caso o entendimento de que os juros de mora são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (REsp 1.119.300/RS), haja vista que a resolução do contrato decorreu de culpa exclusiva da Apelante por falha na prestação de serviços. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Apelante a restituir ao Apelado os valores pagos, o que totaliza a quantia de R$ 2.235,48 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescida de correção monetária a contar dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC). A recorrente alega violação aos seguintes normativos: a) artigos 22, § 1o, e 30, ambos da Lei 11.795/2008 (Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça), defendendo que não houve falha na prestação do serviço pela Administradora de consórcio, devendo ser aplicado os termos pactuados com a restituição dos valores pleiteados pelo recorrido em decorrência da sua desistência. Ressalta que a restituição deve ocorrer quando da contemplação da quota do sorteio ou até trinta dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, limitando-se à importância paga ao fundo comum do grupo, devidamente atualizada, com os descontos da taxa de administração, do fundo reserva, do prêmio do seguro e das penalidades contratualmente previstas (cláusula penal). Acrescenta, com base no referido Tema que os juros de mora são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser invertidos ou deve ocorrer a redução do montante aplicado, pugnando pela apreciação equitativa do juiz. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica fixada na alínea “a”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, OAB/MG 132.942-A (ID 39145812). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ademais, é de mister acrescentar que a matéria não se adequa ao Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, constatada a ausência de similitude fática. Nota-se que a controvérsia do recurso especial repetitivo REsp 1.119.300/RS, originário do referido Tema vinculante, trata da rescisão contratual motivada pelo consorciado, por desistência ou exclusão regular do grupo. No caso, diversamente, verificou-se a extinção da relação jurídica decorrente de culpa exclusiva da administradora (ID 35827914). Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 22, § 1o, e 30, ambos da Lei 11.795/2008, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores dispendidos pela parte recorrida, sem qualquer desconto por taxa de administração e multa, acrescida de correção monetária a contar dos respectivos pagamentos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, considerando a existência de erro na prestação do serviço por parte da insurgente (culpa exclusiva da administradora), a qual deu ensejo à resolução prematura do contrato (ID 35827914). Assim, afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de culpa exclusiva da insurgente e seus consectários legais é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). A respeito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula n. 282 do STF. 2. A incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige o reconhecimento, nesta instância, da negativa de prestação jurisdicional, arguida no recurso especial, o que não ocorreu no presente caso. 3. In casu, a análise das razões apresentadas pela recorrente quanto à resolução do contrato por culpa do agravado e à possibilidade de dedução dos valores referentes à taxa de administração demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado a esta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1562986/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020, grifou-se). No mesmo sentido, está a decisão monocrática proferida no AREsp 1487499/SP, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/8/2022. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto para que o STJ pudesse analisar a tese recursal, referente à inversão dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado com a aplicação do critério da equidade, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário também seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, OAB/MG 132.942-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005